Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-55.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005706-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON DA SILVA - CPF: 369.762.299-49 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO N. 1005706-55.2023.8.11.0002

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 61,20% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL, DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de Benefícios de Previdências”, devem ser restituídos os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO CÍVEL INOMINADO N. 1005706-55.2023.8.11.0002

Recorrente:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP

Recorrido
:
NELSON DA SILVA

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso inominado Cível de Nelson da Silva.

Ação: Ordinária cumulada com indenização por Danos Morais.

Sentença
(Id 174520687):
parcialmente procedente o pedido
de pretensão deduzida na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 17452068):
defendeu a reforma da sentença, que julgou parcialmente o pedido da reclamante.

Contrarrazões (Id 175094663):
a parte recorrida requer a manutenção da sentença proferida com a improcedência da Ação.

Parecer ministerial:
em face do teor do Oficio no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou parcialmente procedente a ação.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Seja acolhido o presente recurso, reformando a sentença fustigada, ao argumento de que conforme a permissão legal da Lei Complementar 109/2001 e da Resolução Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC n. 06/03, e com aprovação mediante decisão tomada pelo Conselho Deliberativo em 01/08/2008, ficou estabelecida a redução no percentual de devolução da Reserva de Poupança para 38,8% do total das contribuições vertidas ao plano pelo participante até dezembro de 2018, deduzindo os percentuais correspondentes ao custeio administrativo, para a manutenção do equilíbrio atuarial do plano, sendo os participantes do plano devidamente informados. Nesse sentido, argumenta ser que o valor liberado ao recorrido está de acordo com a Legislação Especial que rege a relação entre plano de previdência e participantes e à jurisprudência dos Tribunais Pátrios de Justiça.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Em análise aos autos, o reclamante afirma que é nula a cláusula contratual que autoriza a retenção de 61,20% do valor arrecadado a título de contribuição previdência.

Pois bem, entre os anos de 1992 a 2017, (ID 174518835) o recorrente optou por participar do
“Plano de Benefícios Previdenciais”
ofertados pela recorrida, sendo que, a Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III),
in verbis:

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - Benefício proporcional deferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - Portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;

III - Resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;
IV - Faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

Com efeito, entendo como legal o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das contribuições, a título de custeio administrativo, em conformidade com a LC 109/2001.

Entretanto, não há provas quanto à ciência e autorização do recorrente quanto à retenção do percentual de 61,20% do saldo correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

1072872-44.2022.8.11.0001 Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Recorrente(s): LUIZ CARLOS DA LUZ Recorrido(s): CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 05/06/2023 EMENTA RECURSO INOMINADO – PALNO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de benefícios de Previdenciais”. Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1072872-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Dessa forma, entendo que, deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela recorrida a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela recorrente, a título de reserva de poupança, devendo mesma se abster ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da recorrente confronta com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o
disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023